Tribunal: TJPA
Processo: 0814835-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814835-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CELINA FERREIRA LIMA, EDIL FARIAS LIMA, EDNA SUELY FERREIRA LIMA

AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE ANANINDEUA - SESAN, PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RISCO DE IRREVERSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 300, §3º DO CPC. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demanda se originou a partir do ajuizamento do litígio envolvendo particulares com o poder publico quando houve a demolição supostamente indevida de propriedade particular.

2. A Decisão Interlocutória do Juízo
a quo
indeferimento a requerida na inicial.

3. O Agravante defende a necessidade de determinação para a construção do muro de alvenaria, limpeza da propriedade e restituição dos status quo ante da propriedade pelo ente Municipal, pois este expropriou indiretamente parte da propriedade dos agravantes, por motivo de utilidade pública sem, contudo, proceder à prévia e justa indenização. Assim, pediu para que o Ente Publico fizesse a construção do muro em alvenaria com as devidas fundações, conforme demonstrado nas imagens juntadas aos autos antes da derrubada dos muros; limpeza da propriedade com retirada dos entulhos, aterros, matos, árvores derrubadas e possíveis invasores, restaurando o status quo da propriedade, no prazo impreterível de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);

4. Contudo, resta evidente a ausência de riscos para concessão da tutela antecipada, visto que não há prova inequívoca dos fatos, fundado em receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, observa-se no processo a necessidade de comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, este interposto por
CELINA FERREIRA LIMA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos do
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
de nº 0817915-44.2023.8.14.0006

iniciada

pelo agravante

em face de
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

Aqui, há de esclarecer que as tutelas provisórias, como o próprio nome indica, exigem a prolação de decisão judicial baseada em grau mínimo de convencimento do magistrado, baseado em um juízo de probabilidade, tendo em vista que o esgotamento da cognição advirá nas etapas processuais seguintes, garantindo maior segurança ao pronunciamento final, o qual poderá vir a confirmar ou revogar a decisão anteriormente concedida.

No entanto, analisando o caso concreto, verifico que há a necessidade de produção de provas a fim de restar comprovada a alegação da requerente.

Neste diapasão, verifico que não restaram preenchidos os pressupostos para a concessão do pleito provisório, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela, posto que ausente o requisito da probabilidade do direito, bem como a urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE o Requerido, na pessoa de seu representante legal, para contestar o feito no prazo legal, sob pena de revelia, conforme art. 335 c/c 344 do CPC.

Após, intime-se para réplica.

(...)”

Irresignado, os autores interpuseram o presente recurso, alegando em síntese a necessidade de reforma da decisão agravada, pois teria demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora, pois a prefeitura teria demolido muro de sua propriedade, sem nenhuma autorização prévia, e até o momento não teria indenizado os autores.

Defende a necessidade de determinação para a construção do muro de alvenaria, limpeza da propriedade e restituição dos status quo ante da propriedade pelo ente Municipal, pois este expropriou indiretamente parte da propriedade dos agravantes, por motivo de utilidade pública sem, contudo, proceder à prévia e justa indenização.

Defendem que ficou comprovado que nas fotografias do antes e depois o dano causado pelo Município, que imagens juntadas aos autos a verossimilhança quanto ao dano causado pelo Município.

Pugnam ao final, pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o Ente Municipal, ora Agravado, proceda a construção do muro em alvenaria com as devidas fundações, conforme demonstrado nas imagens juntadas aos autos antes da derrubada dos muros; limpeza da propriedade com retirada dos entulhos, aterros, matos, árvores derrubadas e possíveis invasores, restaurando o status quo da propriedade, no prazo impreterível de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);

No mérito, pugnou pela ratificação da tutela recursal, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão interlocutória, indeferiu o pedido de tutela recursal requerida.

Após devidamente intimado, o Ente Público deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID 17418502.

O Ministério Público fora intimado para se manifestar e este pediu a sua exclusão da demanda, por não vislumbrar hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA TUTELA ANTECIPADA

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolva-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

A partir da juntada da documentação é possível conferir que os agravantes não fazem jus à concessão de tutela antecipada, visto que pela leitura do processo eles buscam na verdade o julgamento antecipado da causa.

Assim, ressalto que no caso concreto caso fosse concedida a tutela antecipada pretendida está se demonstraria irreversível, por tratar-se de medida que após efetuada pela Administração Pública não terá como voltar atrás sem causar prejuízo ao erário público.

Dessa forma, também não vislumbro a demonstração do risco de grave dano ou inutilidade do provimento jurisdicional ao final do processo, conforme exigido em lei para concessão da tutela pleiteada.

Ainda colaciono jurisprudência da Egrégia Corte para sustentar meu posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE E DA OBRA PÚBLICA EM ANDAMENTO. ALEGADO PREJUÍZO AO FUNDO DE COMÉRCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, PODERÁ SER PAGA NO DECORRER DO PROCESSO APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante objetiva a paralisação das obras realizadas na Rodovia BR-316, especificamente no imóvel em que é locatária e afirma ser detentora do fundo de comércio, por possuir um Posto de Combustíveis no local.

2. Constata-se a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que devem ser cessadas as obras no imóvel em que afirma possuir fundo de comércio.

3. Não restou evidenciado que a imissão na posse acarretaria na impossibilidade do prosseguimento das atividades comerciais exercidas naquela localidade.

4. As fotografias carreadas aos autos pelo Agravado e pela própria Agravante demonstram que após a colocação de tapumes no local, a entrada, saída e o funcionamento do Posto de Combustível não foram afetados.

5. Eventuais diferenças referentes ao preço da avaliação inicial poderão ser apuradas no decorrer do processo, inclusive mediante perícia técnica, que poderá atestar ainda se de fato o fundo de comércio da Agravante foi afetado com a desapropriação efetivada.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0810831-49.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DANOS MORAIS COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE. PERMUTA DE PROPRIEDADE PARA DESTINAÇÃO PÚBLICA. TERMO DE DOAÇÃO E PERMUTA REGULARES. BOA-FÉ DO PARTICULAR. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ENTE PÚBLICO E NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE DAR TORNOU-SE IMPOSSIVEL DE SER ADIMPLIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 461 §1º CPC/73. VIOLAÇÃO DE ASPECTOS EXTRAPATRIMONIAIS DO SUJEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

(...)

III. Mérito. Diante da aplicabilidade do princípio da continuidade da Administração Pública, o ente Público, independentemente da gestão, tem o dever de honrar os compromissos firmados, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes Tribunais Pátrios;

(...)

VI. O ato de apossamento do imóvel pelo ente Público sem a prévia e justa indenização, ou ainda, sem o cumprimento do acordo firmado como no caso em comento, caracteriza a desapropriação indireta, disso decorrendo o dever de indenizar pelo esbulho causado, em atenção ao direito fundamental à prévia e justa indenização conforme prescreve a Constituição Federal;

VII. Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Municipal, quais sejam: a conduta ilícita de apossamento sem justa indenização, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, está diretamente ligado ao não cumprimento do acordo com o particular;

(...)

XI. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0002232-68.2014.8.14.0053 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)

Portanto, entendo que está presente o periculum in mora no sentido inverso, pois determina que os agravados reparem os danos apontados por provas produzidas de forma unilateral, além de se tratar de medida irreversível, vedada no art. 300, §3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a decisão do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/04/2024